Tribunal: TJMT
Processo: 1006319-94.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006319-94.2019.8.11.0041
APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: O. L. D. S. , representado por sua genitora Karla Eduarda da Silva Lara
Colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator